Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-52.2001.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000007-52.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO HENRIQUE CHRISTONI - CPF: 074.810.138-10 (APELANTE), JAIME ANTONIO TOMAZELLI - CPF: 251.337.489-49 (APELANTE), ELOI BERGAMASCHI - CPF: 278.338.280-68 (APELANTE), BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO SANTO ANDRE - CPF: 043.054.048-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 182.288.951-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESPÓLIO DE MAURICIO CHRISTONI, REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS MARILDA ANDOLPHO CHRISTONI, MAURICIO HENRIQUE CHRISTONI, MÁRCIA HELENA CHRISTONI E MARCO HELDER CHRISTONI (APELANTE), WELLINGTON BASTOS BARRETO - CPF: 377.908.461-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAURÍCIO CHRISTONI, REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS MARILDA ANDOLPHO CHRISTONI, MAURÍCIO HENRIQUE CHRISTONI, MÁRCIA HELENA CHRISTONI E MARCO HELDER CHRISTONI (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), WELLINGTON BASTOS BARRETO - CPF: 377.908.461-91 (APELADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MAURÍCIO CHRISTONI (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (EMBARGADO), ELOI BERGAMASCHI - CPF: 278.338.280-68 (EMBARGADO), JAIME ANTONIO TOMAZELLI - CPF: 251.337.489-49 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 182.288.951-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO SANTO ANDRE - CPF: 043.054.048-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAURÍCIO CHRISTONI, REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS MARILDA ANDOLPHO CHRISTONI, MAURÍCIO HENRIQUE CHRISTONI, MÁRCIA HELENA CHRISTONI E MARCO HELDER CHRISTONI (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), WELLINGTON BASTOS BARRETO - CPF: 377.908.461-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTO NO ARE N. 843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO DE LESAR O ERÁRIO PELOS RÉUS – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Não e
xistindo os referidos vícios de omissão e contradição, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

3.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

4. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Juízo de Retratação em Recurso de Apelação Cível n. 0000007-52.2001.8.11.0041, que exerceu o juízo positivo de retratação para julgar improcedente o pleito inicial quanto aos apelantes JAIME ANTONIO TOMAZELLI, ELOI BERGAMASCHI E BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI.

Alega o embargante a existência dos vícios de omissão e contradição no julgado de segundo grau, ao fundamento de que:
“a omissão e contradição residem no fato de que o acórdão, a despeito de realizar juízo de retratação com fundamento no Tema 1199, alicerça a sua conclusão em comando inexistente no referido Tema; atraindo, portanto, a incidência do artigo 1.022, I e II, do CPC.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados e reformar o julgamento proferido em sede recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ante a inexistência dos vícios apontados – Id 254960151.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Juízo de Retratação em Recurso de Apelação Cível n. 0000007-52.2001.8.11.0041, que exerceu o juízo positivo de retratação para julgar improcedente o pleito inicial quanto aos apelantes JAIME ANTONIO TOMAZELLI, ELOI BERGAMASCHI E BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante
a existência dos vícios de omissão e contradição no julgado de segundo grau, ao fundamento de que:
“a omissão e contradição residem no fato de que o acórdão, a despeito de realizar juízo de retratação com fundamento no Tema 1199, alicerça a sua conclusão em comando inexistente no referido Tema; atraindo, portanto, a incidência do artigo 1.022, I e II, do CPC.”

Entretanto, os fundamentos utilizados para o julgamento foram expressos e claros ao afirmar que o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa, como se vê:

“(...)
Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º, §3º da lei que “o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”
(...)”

Ainda restou consignado que
“como a condenação por atos de improbidade administrativa foi fundamentada na presença de dolo genérico de causar dano ao erário, prescindindo da constatação de dolo específico, como versado na Lei 14.231/2021, não há como se manter também a referida condenação.”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão

ou contradição
, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Assim, verifico que os pontos alegados como omissos e contraditórios foram devidamente analisados e fundamentados no julgado, logo, não existindo os referidos vícios de omissão e contradição, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, seguem rejeitados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024